Tribunal: TJES
Processo: 5008016-74.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008016-74.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NERIVALDO DE SOUZA SANTOS
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA. COBRANÇA DE DÍVIDA EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO ("SERASA LIMPA NOME"). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA FORNECEDORA. TELAS SISTÊMICAS E FATURAS UNILATERAIS. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(1).
Trata-se de
Recurso Inominado Cível
interposto por
NERIVALDO DE SOUZA SANTOS
contra a sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha, que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais de declaração de inexigibilidade de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito, bem como o pedido contraposto da recorrida.

(2). O recorrente alega ter sido vítima de fraude, desconhecendo a contratação de serviços de telefonia móvel que geraram três faturas em atraso, totalizando
R$ 377,16
, e que resultaram na negativação de seu nome no
SERASA
. A sentença de origem considerou que o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e que a empresa ré teria apresentado indícios robustos da contratação (telas sistêmicas e fatura).

(3).

Após a análise detida dos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida, porém, com a devida redução do valor da indenização.

(4) A controvérsia reside na comprovação da existência e validade da relação jurídica entre as partes. Por se tratar de relação de consumo, conforme já reconhecido na origem, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Em casos como este, em que o consumidor alega não ter contratado o serviço (prova negativa), é do fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual a recorrida não se desincumbiu. A recorrida, em sua defesa,

não apresentou o contrato assinado, ordem de serviço ou o áudio da suposta contratação. Limitou-se a juntar telas sistêmicas internas (documentos de produção unilateral) e faturas, as quais, isoladamente, são insuficientes para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor em contratar. Portanto, ante a ausência de prova idônea da contratação por parte da fornecedora, impõe-se a declaração de inexistência do débito e da relação jurídica.

(5).Em relação ao dano moral pretendido, a análise dos documentos acostados pelo próprio recorrente (telas do aplicativo Serasa Limpa Nome) e o teor dos autos indicam que a dívida está registrada na plataforma de negociação ("Serasa Limpa Nome").Assim a mera cobrança em plataformas de negociação, como o Serasa Limpa Nome, sem que haja a efetiva inscrição no cadastro de inadimplentes (restrição de crédito com caráter público desabonador), não configura dano moral
in re ipsa
.

Em linha de cognição horizontal, a inclusão de dívida em plataforma de renegociação, quando não há prova de que a restrição impediu o acesso ao crédito, ainda que irregular, não caracteriza ofensa grave a direitos de personalidade que autorize a presunção do dano.

Dessa forma, na ausência de prova de negativação formal em órgão de proteção ao crédito ou de que a inscrição na plataforma de negociação teve efeitos desabonadores públicos ou restritivos ao crédito, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

(6). Por fim também não merece prosperar o requerimento de repetição de indébito nos termos do art. 42 § ú do CDC, posto que inexiste nos autos comprovação do pagamento de tais cobrança aptas a ensejarem a devolução pretendida.

(7). Diante do exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau apenas para
Declarar a inexistência da relação contratual e a inexigibilidade do débito
no valor de R$ 377,16 (referente às faturas de 15/03/2021, 12/04/2021 e 11/11/2021), devendo a recorrida providenciar a baixa de qualquer registro de cobrança em nome do recorrente referente a estes débitos (incluindo na plataforma "Serasa Limpa Nome"). Mantenho a sentença em todos os demais termos.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)